Tribunal: TJDFT
Processo: 0725827-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO MANTIDA.
I. Configura “desvio de finalidade” que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica a alienação de ativos da empresa executada depois de convencionada a sua dissolução parcial e definido o marco temporal para a liquidação dos haveres dos sócios excluídos, presente o disposto no artigo 50, § 1o, do Código Civil.
II. O fato de o sócio receber crédito da sociedade empresária e, noutra circunstância, pagar dívidas desta, induz “confusão patrimonial” que dá respaldo à desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no artigo 50, § 2o, do Código Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.